Tribunal: TJMT
Processo: 0028151-03.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME – CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – TESE SUSCITADA PELA DEFESA – MÉRITO – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – INÉPCIA – ART. 41 DO CPP – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL
"É possível ao Juiz reconsiderar a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028151-03.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (RECORRENTE), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (RECORRIDO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

RECORRIDO: SILVAL DA CUNHA BARBOSA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME – CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – TESE SUSCITADA PELA DEFESA – MÉRITO – NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – INÉPCIA – ART. 41 DO CPP – REJEIÇÃO

DA

QUEIXA
-
CRIME

–

RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL

"É possível ao Juiz reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia, para rejeitá-la, quando acolhe matéria suscitada na resposta preliminar defensiva relativamente às hipóteses previstas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal"
(STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.291.039/ES 2011/0263983-6, Relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/9/13).

Na queixa-crime não houve individualização das condutas imputadas ao recorrido, mas transcrição de trechos de matéria jornalística e alguns links de
sites
de notícias que veicularam a delação feita pelo recorrido junto à Justiça Federal, cujo sigilo foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, não se apontou

em qual momento (exposição do fato criminoso) o recorrido teria praticado a conduta ilícita, que enseja a imputação dos tipos penais descritos nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal.

Se a queixa-crime não atendeu aos requisitos objetivos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal, por não narrar os elementos básicos dos ilícitos penais e não individualizar as condutas atribuídas ao querelado, deve ser mantida a sua rejeição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0028151-03.2019.8.11.0042

RECORRENTE: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

RECORRIDO: SILVAL DA CUNHA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Valdir Agostinho Piran contra da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que acolheu a preliminar de inépcia da inicial de queixa-crime, rejeitando-a com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, p. 44-72 do ID. 112372065, alegou que não houve afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal, pois as circunstâncias dos delitos foram devidamente relatadas na inicial acusatória, com a narrativa da data e local dos fatos delituosos imputados ao querelado, qualificação dos envolvidos, classificação do crime, assim como da apresentação do rol de testemunhas. Sustentou não ser necessário, para a propositura da queixa-crime, a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, a descrição dos fatos e a capitulação

Aduziu que a peça inaugural oferecida atende a todos os requisitos previstos do Código de Processo Penal, de forma que restou demonstrado
“a configuração, não apenas do crime de calúnia, como também de difamação e injúria”
(sic).

Afirmou que o recorrido Silval da Cunha Babosa utilizou de inverdades e acusações não ortodoxas, sem qualquer substrato, no que tange a falsa afirmação de que havia supostamente adquirido imóvel no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), localizado em Florianópolis/SC, no bairro Jurerê, sendo registrado em nome do empresário Valdir Piran [de sua empresa], ora recorrente/querelante. Assim, praticou, em tese, por meio de graves condutas criminosas, veiculadas na internet, os crimes tipificados nos arts. 138, 139 e 140, todos previstos no Código Penal.

Argumentou, ainda, que
“a inicial acusatória já havia sido recebida, sem que houvesse nenhuma irresignação recursal, logo impossível a reapreciação de ato decisório já transitado em julgado, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica, de retroação da marcha processual e da preclusão pro judicato.”
(
sic
)

Requereu o provimento do recurso, para manter o recebimento da queixa-crime, com a determinação do prosseguimento do feito. Pleiteou que as intimações e publicações de estilo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo S. Spinelli, inscrito na OAB/MT 15.204 [CPP, Art. 370, §1º], sob pena de nulidade.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida, p. 81-114 do ID. 112372065.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, p. 116 do ID. 112372065.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ID. 115161490.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

RECORRIDO: SILVAL DA CUNHA BARBOSA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto recursal visa, em síntese, ao recebimento da queixa-crime ajuizada em desfavor de Silval da Cunha Babosa, pela prática, em tese, dos delitos descrito nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal.

Pois bem, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de inépcia da inicial de queixa-crime, rejeitando-a com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal.

Confira-se a decisão:

“Inépcia da Queixa Crime.

Segundo entendo, esta preliminar procede e deve ser acolhida, visto que a peça de ingresso realmente não observa os requisitos dispostos no artigo 41 do CPP:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Realmente, a peça inicial de Queixa-Crime é, segundo vejo, genérica, omite circunstâncias fundamentais do alegado fato criminoso, por exemplo que a declaração do Querelado, que repercutiu em diversos órgãos de comunicação eletrônica a partir do dia 19/06/2019, foi formalizada em acordo de colaboração premiada, firmado com a Procuradoria Geral da República e homologado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no primeiro semestre do ano de 2017.

A Queixa-Crime também não aponta, com precisão, qual teria sido a declaração (o fato) que violou a hora do Querelante a ponto de eventualmente configurar os crimes de calúnia, injúria ou difamação.

De igual modo, no que se refere ao suposto crime de calúnia, o Querelante não delimitou, com a necessária precisão, qual a conduta criminosa lhe teria sido intencional e falsamente atribuída pelo querelado. Apenas faz, às fls. 19, breve alusão ao ‘(CP, Art. 150 e outros ilícitos penais)’. Nada mais.

A inicial nem mesmo aponta quais seriam esses outros ‘ilícitos penais’ que o Querelante teria maliciosamente increpado ao Querelante.

Como se sabe, para que se fale em suposta falsa acusação de violação de domicílio, seria fundamental esclarecer que o imóvel supostamente invadido estava, ou não, habitado, ou seja, se era domicilio de alguém – de modo a configurar violação de domicílio (art. 150) do CP, ou se o fato atribuído pelo Querelado poderia configurar a prática de esbulho possessório, prevista no artigo 161, III, do CP.

A inicial de Queixa-Crime também não demonstra, nem mesmo de modo incipiente, onde o animnus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.

Em suma, a inicial de Queixa-Crime é precária, não possibilita que o Querelado sequer refutar adequadamente a narrativa fática e a imputação jurídica e não individualiza as condutas que a ele são atribuídas.

TJ-ES - Queixa Crime QCR 00016984820008080000 (TJ-ES)

Jurisprudência•Data de publicação: 07/06/2001

EMENTA: QUEIXA CRIME - INFORMACAO DO QUERELANTE - EXPRESSOES TIDAS COMO CALUNIOSAS NAO CONSTANTES NA PECA - NECESSIDADE - SILENTE EM RELACAO A PARTICIPACAO DE CADA PESSOA NA PRATICA DE OFENSAS A HONRA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA SEM DESCRICAO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO - QUEIXA REJEITADA POR INEPCIA DA INICI- AL. 1. NA QUEIXA CRIME A INICIAL DEVE CONTER TODOS OS DADOS NECESSARIOS A DEFESA DOS QUERELADOS E AO ENTENDIMENTO DO JULGADOR, COM INDICACAO INCLUSIVE DAS EXPRESSOES CONSIDERADAS CALUNIOSAS, DIFAMATORIAS OU INJURIOSAS, SOB PENA DE INEPCIA DA INICIAL. 2. TENDO A QUERELANTE INFORMACAO QUE A INFRACAO FOI COMETIDA PELA IMPRENSA E A MATERIA JORNALISTICA NAO ATRI- BUI AOS QUERELADOS A PRATICA DE QUALQUER ATO, QUE POSSA SER CONSIDERADA COMO DIFAMACAO A PESSOA DA QUERELANTE, VEZ QUE NAO HA REFERENCIA AO SEU NOME, INEXISTINDO ASSIM CRIME CONTRA A HONRA QUE POSSA SER ATRIBUIDA AOS QUERE- LADOS, PRINCIPALMENTE QUE NAO FOI DESCRITA NA INICIAL, A PARTICIPACAO DE CADA UM DELES NO FATO TIDO COMO DIFA- MATORIO. 3. NA QUEIXA CRIME FORAM ATRIBUIDOS SUPOSTOS FATOS DI- FAMATORIOS A UM GRUPO DE PESSOAS, SEM INDIVIDUALIZACAO DA OFENSA QUE CADA UM QUERELADO TERIA FEITO E PORTANTO E INEPTA A PECA ACUSATORIA. 4. REJEITA-SE A QUEIXA POR INEPCIA DA INICIAL.

De acordo com o disposto no artigo 397 do CPP, é depois de apresentada a resposta à acusação que cabe ao Juiz apreciar as hipóteses de absolvição sumária do acusado, isto implicando que é na peça de resposta à acusação que ao réu ou, no caso, ao Querelado, se oportuniza demonstrar a existência das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, ou que o fato narrado não constitui crime ou ainda que está extinta a punibilidade.

É também na resposta à acusação, a primeira oportunidade da defesa para se manifestar nos autos, o momento adequado para que a defesa trate dos fundamentos para a rejeição da denúncia, realidade que é imposta pelo devido respeito à ampla defesa e ao contraditório.

Portanto, existe o chamado duplo filtro da Queixa-Crime: o primeiro ocorre por ocasião do seu recebimento; o segundo após a citação do Querelado e a apresentação da resposta à acusação.

Assim, considerando que, como regra, a resposta acusação é, no processo penal, a primeira oportunidade de manifestação defensiva, e ocorre após o recebimento da Queixa-Crime, a defesa deve manifestar-se, também, sobre as questões relativas à rejeição da Queixa-Crime, entre elas a falta de pressuposto processual, de condição da ação ou de justa causa para o exercício da ação penal.

O E. STJ já decidiu que ‘é possível ao Juiz reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia, para rejeitá-la, quando acolhe matéria suscitada na resposta preliminar defensiva relativamente às hipóteses previstas nos incisos do artigo 395 do Código de Processo Penal’ (STJ, Quinta Turma, AGRg no REsp 1.291.039/ES 2011/0263983-6-6, Relator ministro Marco Aurélio Buzze, julgado em 24/9/13).

De fato, o recebimento da Queixa-Crime não é ato processual irreversível, isto significando que, alertado pela defesa, pode o Magistrado impedir o prosseguimento de processo que, na verdade, nem deveria ter sido admitido.

O STJ também já decidiu que ‘o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts.396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for ocaso, impeça o prosseguimento da ação penal’ (STJ, Quinta Turma, HC 294.518/TO, Relator Felix Fisher, julgado 2/6/15)

No mesmo sentido:

Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1620215 SC 2016/0214909-3

Decisão

RECURSO ESPECIAL Nº 1.620.215 - SC (2016/0214909-3) RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI RECORRENTE : PATRICIA TERESINHA QUINTINO RECORRENTE : RIVELINO ALVES FEITOSA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DECISÃO 1. Trata-se de recurso especial interposto por PATRICIA TERESINHA QUINTINO e RIVELINO ALVES FEITOSA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento no art. 105, III, da CRFB. Sustenta a parte recorrente, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a jurisprudência entende cabível a retratação do recebimento da denúncia pelo magistrado, razão pela qual deve ser mantida a decisão de 1º grau. Contrarrazões às fls. 142-145. Parecer ministerial às fls. 164-168. É o relatório. 2. Da leitura do julgado vergastado, extrai-se, ao que interessa ao caso: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CPP). RECURSO DA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE, APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA, REJEITOU A EXORDIAL ACUSATÓRIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA, TODAVIA, JÁ RECEBIDA POR PROVIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. RETRATAÇÃO INVIÁVEL. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. ‘Uma vez recebida a denúncia, momento em que é oportunizada a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não é legítima a posterior retratação, pelo Juízo processante, do despacho que inicialmente acolheu a acusação’. (STJ, HC 86.903/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.5.2008). (Recurso Criminal n. 2014.005869-5, da Capital, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. 20.3.2014). (TJSC, Recurso Criminal n. 2015.059678-9, de Blumenau, rel. Des. Rui Fortes, j. 12-01-2016). (fl. 113). Do exame do exposto, verifica-se que, na hipótese vertente, o entendimento externado no acórdão objurgado destoa da jurisprudência mais recente no âmbito deste Sodalício, que, em situações semelhantes a dos autos, assim já se manifestou: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. POSTERIOR REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APÓS A RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III – ‘O recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal.’ (AgRg no REsp 1.218.030/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 10/4/2014). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a ilustre decisão do Magistrado de primeiro grau que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP. (HC 294.518/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 22, CAPUT, DA LEI N.º 7.492/86. FALSIDADE IDEOLÓGICA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTS. 288 E 299 DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. POSTERIOR REJEIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DOS FATOS DELITIVOS E SUA EVENTUAL VINCULAÇÃO COM O DENUNCIADO. ELEMENTOS SUFICIENTES À ADMISSIBILIDADE DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal. 2. A possibilidade de o acusado ‘arguir preliminares’ por meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A do Código Página 3 de Processo Penal, por si só, incompatibiliza o acolhimento da tese de preclusão pro judicato, dada a viabilidade de um novo exame de admissibilidade da denúncia. 3. Desse modo, permite-se ao Magistrado, após o oferecimento da defesa prévia, a revisão da sua decisão de recebimento da exordial, tal como ocorreu na presente hipótese. (...) (AgRg no REsp 1218030/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014). Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal se mostra em conformidade com a posição desta Corte, circunstância que impõe o acolhimento, ainda que parcial, da insurgência, nos termos da Súmula n. 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Registre-se aqui que o provimento do recurso não é integral, porque o Tribunal local não examinou, na íntegra, o teor das razões expostas no recurso em sentido estrito ministerial, o qual entende que há a presença de justa causa para a continuidade da ação penal. Assim, mostra-se devido, cassar a decisão objurgada, determinando-se se prossiga o julgamento do recurso, afastando-se o óbice ora apontado. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, dá-se parcial provimento ao recurso especial para cassar a decisão objurgada, determinando-se que outra seja proferida, como bem se entender de direito, reconhecendo-se, no entanto, a possibilidade de retração do recebimento da denúncia na fase prevista no art. 397 do CPP. Publique-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público Federal. Passada em julgado, dê-se baixa. Brasília (DF), 31 de agosto de 2016. MINISTRO JORGE MUSSI Relator.

Assim sendo, acolho a preliminar de Inépcia da Inicial de Queixa Crime e por isto a rejeito, com fundamento no artigo 395, I, do Código de Processo Penal, declarando, por consequência, extinto o processo.” (sic)

Pois bem, não há nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pelo juízo
a quo
.

Como se sabe, ofertada a denúncia, o juiz fará uma análise prévia desta, em sentido amplo constatando sua viabilidade, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal.

Citado, o acusado deverá apresentar resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a qual poderá arguir e requerer tudo quanto lhe interesse, consoante dispõe o art.
396-A:

“Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário
.”

(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

Isso porque a resposta à acusação é a sua primeira manifestação defensiva no processo penal - e ocorre somente após o recebimento da denúncia/queixa-crime. Assim, a defesa deve se manifestar sobre as questões relativas à rejeição da denúncia, quais sejam: inépcia da denúncia ou queixa e falta de pressuposto processual, condição da ação ou justa causa para o exercício da ação penal.

Desse modo, ao prever a possibilidade de alegação de
preliminares, possibilitou ao magistrado, como decorrência lógica de sua redação, uma reanálise dos requisitos formais da persecução em cotejo com os argumentos expendidos pela defesa.

Portanto, visando respeitar a ampla defesa e o contraditório, há o duplo filtro à denúncia, sendo que o primeiro ocorre no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e o segundo depois da citação e apresentação da resposta à acusação.

Nesse caso, o
fato de a denúncia/queixa-crime já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, suscitada pela defesa.

A propósito, o STJ já decidiu que
"é possível ao Juiz reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia, para rejeitá-la, quando acolhe matéria suscitada na resposta preliminar defensiva relativamente às hipóteses previstas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal"
(STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1.291.039/ES 2011/0263983-6, Relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/9/13).

Para ilustrar, colaciono os seguintes precedentes:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. ART. 296 DO CÓDIGO PENAL - CP. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL - CP. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ART. 1º DA LEI N. 9.613/98. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 2) REJEIÇÃO DA DENÚNCIA DE OFÍCIO APÓS SEU RECEBIMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO, ANTE A FALTA DE PEDIDO DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de agravo regimental, não cabe acrescentar fundamentos que configuram em tese violação de dispositivo legal apontado em recurso especial, pois não se admite a inovação recursal.

2. Conforme artigo 396 do Código de Processo Penal - CPP, a rejeição da denúncia de ofício deve ser operada antes da resposta à acusação.

2.1. Para além disso, a rejeição da denúncia em juízo de reconsideração ou retratação é admissível na análise da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), se a defesa houver apresentado tese neste sentido.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.610.964/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 30/4/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA.
REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

[...]

2. A teor da jurisprudência desta Corte, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1734084/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 2/8/2018)

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA JÁ RECEBIDA APÓS A ANÁLISE DAS RAZÕES VENTILADAS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E A FLAGRANTE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA A UM DOS CORRÉUS RECONHECIDAS. DECISÃO RECONSIDERADA APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL E A MUDANÇA DA TITULARIDADE DA VARA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. Dentro da nova sistemática trazida pela Lei n. 11.719/2008, já em vigor à época da prolação das decisões em apreço, o
juiz, após o recebimento da denúncia, abrirá prazo para resposta à acusação, oportunidade na qual poderão ser arguidas preliminares, bem como deverão ser deduzidos os fundamentos defensivos que o réu entender cabíveis, conforme a nova redação conferida ao art. 396-A do CPP. Na sequência, deverá o julgador proceder ao exame das razões expostas pela defesa, para fins de rejeição da denúncia ou de extinção prematura do processo.

3. Conforme a lição de Gustavo Badaró, ‘as condições da ação e os pressupostos processuais são matérias de pública pode
conhecer a qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de provação das partes. Não há vinculação do juiz com a decisão anterior que recebeu a denúncia, nos termos do art. 396, caput, do CPP, vez que inexiste preclusão ou qualquer outro mecanismo que torne o ato imutável ou não passível de reforma’ (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5ª ed. rev., São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2017, p. 617).

[...]

7. Recurso provido para determinar o trancamento a Ação Penal n. 51-35.2012.8.17.0230, em curso na Vara Única da Comarca de Barreiros/PE, sem prejuízo de que seja oferecida nova denúncia contra os recorrentes.
” (RHC 60.705/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 11/10/2017)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. POSTERIOR REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA APÓS A RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

III – ‘O recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal.’”
(AgRg no REsp 1.218.030/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 10/4/2014)

No tocante ao mérito da rejeição da queixa-crime, também não assiste razão ao recorrente.

Com bem consignou o magistrado, a queixa-crime omite que a declaração do querelado/recorrido, a qual repercutiu em diversos órgãos de comunicação eletrônica a partir do dia 19/06/2019, foi formalizada em acordo de colaboração premiada, firmado com a Procuradoria-Geral da República e homologado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no primeiro semestre do ano de 2017.

Argumenta, em síntese, que o recorrido teria dito ser o real proprietário de um imóvel situado em Jurerê, o qual adquiriu de Gilmar Fabris, e que foi invadido pelo recorrente, enquanto esteve preso. Assim, o recorrido, ao relatar fatos hipoteticamente inverídicos, teria praticado os crimes de calúnia, difamação e injúria.

Todavia, na queixa-crime, não houve individualização das condutas imputadas ao recorrido, mas transcrição de trechos de matéria jornalística e alguns
links
de
sites
de notícias que veicularam a delação feita pelo recorrido junto à Justiça Federal, cujo sigilo foi aberto pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, consoante ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Ademais, não se apontou

em qual momento (exposição do fato criminoso) o recorrido teria praticado a conduta ilícita, que enseja a imputação dos tipos penais descritos nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal.

Em relação à suposta prática do crime de calúnia, a queixa-crime faz apenas menção ao art. 150 do Código Penal e outros ilícitos penais, sem descrever quais seriam os demais crimes. De modo que não se pode precisar

qual a conduta criminosa lhe teria sido intencional e falsamente atribuída pelo recorrido/querelado.

Não bastasse também não há a demonstração do
animnus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.

Por derradeiro, como bem concluiu a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Destarte, os fatos narrados pelo recorrente na exordial acusatória não imputam com precisão a conduta do recorrido, de modo que não se pode saber ao certo qual seria o núcleo do tipo penal que tal conduta se insere. Em outras palavras, entendo que falta clareza e objetividade à queixa-crime apresentada, o que certamente dificulta a defesa do querelado, que deve refutar os fatos criminosos imputados ao réu, bem como o julgamento da demanda, já que não se sabe, ao certo, qual frase, qual conduta ou qual fala do recorrido se conecta a cada tipo penal.”
(sic, ID. 115161490)

Em conclusão, se a queixa-crime não atendeu aos requisitos objetivos insertos no artigo 41 do Código de Processo Penal, por não narrar os elementos básicos dos ilícitos penais e não individualizar as condutas atribuídas ao querelado,
deve ser mantida a sua rejeição.

À vista do exposto e, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022